Tribunal: TJBA
Processo: 0000070-16.1987.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000070-16.1987.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO Advogado(s): TARCISIO LEAO DA SILVA APELADO: LOURIVAL DA SILVEIRA LEITE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira em liquidação extrajudicial contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheque, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 269, IV, do CPC/1973. 2. A execução foi ajuizada em 11/04/1987 perante a 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista. O executado foi citado em 20/10/1987, ocasião em que também foi realizada penhora de bem imóvel de sua propriedade, cujo registro foi efetivado em novembro de 1987. A avaliação do bem constrito ocorreu em abril de 1990. 3. O apelante sustentou que não houve inércia de sua parte, que a paralisação decorreu de falhas do mecanismo da Justiça e que deveria ser aplicada a Súmula 106 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória em razão da prolongada inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973 tem seus pressupostos definidos no Incidente de Assunção de Competência nº 1 do STJ (REsp 1604412/SC), segundo o qual incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, contando-se o termo inicial do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80. 6. A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se aplica ao caso, porquanto a citação foi regularmente efetivada em 1987, assim como a penhora e a avaliação do bem, tendo a estagnação processual decorrido exclusivamente da desídia do exequente, que principalmente após a renúncia de seu patrono em maio de 1994 abandonou a execução por quase quinze anos sem requerer qualquer providência ou habilitar novo procurador. 7. Da estagnação processual por culpa exclusiva do exequente em maio de 1994, acrescido o prazo de um ano conforme determina o IAC n 1 do STJ, iniciou-se a contagem do prazo prescricional em maio de 1995, tendo transcorrido até a prolação da sentença em março de 2009 quase catorze anos de absoluta inércia do credor, período que supera qualquer prazo prescricional aplicável à espécie. 8. A notícia do falecimento do executado em 2016 não obsta a manutenção da sentença extintiva, seja porque não está certificada por documento idôneo, seja porque a prescrição intercorrente já havia se consumado muito antes do alegado óbito, de modo que a eventual morte do devedor não tem o condão de alterar a situação jurídica consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito em razão da prescrição intercorrente.